Tribunal: TJMT
Processo: 1014545-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014545-80.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP - CNPJ: 01.326.495/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVANTE), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (AGRAVANTE), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (AGRAVANTE), PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA - CPF: 860.706.571-87 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (AGRAVADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1014545-80.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARCELO FERNANDES FRANCISCO E RUI PAULO MARTINS ABRACOS

AGRAVADO:
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DISCUSSÃO INFUNDADA E FORA DA AMPLITUDE DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, NO PRIMEIRO GRAU, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o agravo interno se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada –

que
reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, em razão da revogação da decisão recorrida pelo magistrado singular, e julgou prejudicados os aclaratórios opostos pelos atuais recorrentes

– bem como não traz elementos novos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS
contra a decisão monocrática que acolheu os
Embargos de Declaração
interpostos pela
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, e julgar prejudicados os aclaratórios opostos pelos atuais recorrentes.

Sustentam os agravantes que o Agravo de Instrumento versava exclusivamente sobre a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, de modo que não caberia a fixação da referida verba com base na regra da equidade, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15.

Alegam que não houve Juízo de retratação, pois a decisão proferida pelo julgador de primeiro grau no ID n.o 50470037 não enfrentou a matéria discutida neste Agravo de Instrumento, possuindo natureza diversa.

Asseveram que a decisão agravada, ao revogar os honorários advocatícios inicialmente fixados, incorreu em
reformatio in pejus
, pois não existia recurso da parte adversa com pretensão nesse sentido pois o objeto do agravo de instrumento era apenas a majoração da verba honorária.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a agravada suscitou a inadmissibilidade do agravo, uma vez que os recorrentes não teriam impugnado especificamente a perda do objeto, bem como por terem trazido discussão infundada e fora da amplitude da devolutividade recursal.

No mérito, refutou os argumentos do agravo, requerendo o seu desprovimento bem como pugnou pela aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC/15 (ID 68519984).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A agravada suscitou a inadmissibilidade do agravo por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recorrentes não teriam impugnado especificamente a perda do objeto, bem como por terem trazido discussão infundada e fora da amplitude da devolutividade recursal.

Todavia, a questão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS
contra a decisão monocrática que acolheu os
Embargos de Declaração
interpostos pela
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes, e julgar prejudicados os aclaratórios opostos pelos atuais recorrentes
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração no ID no 56941983 e
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS
no ID

57034979, objetivando sanar supostas omissões e contradição que estariam maculando o acórdão constante no ID no

55798457, proferida no agravo de instrumento que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão singular a fim de majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A recorrente
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
sustenta em seus embargos que o acórdão recorrido é omisso quanto ao fato de que a decisão agravada foi revogada em sede de juízo de retratação antes do julgamento do presente agravo de instrumento, tendo ocorrido, assim, a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1.018, § 1o, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 57821461).

Por sua vez, os agravantes
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS
, alegam nos aclaratórios que o acórdão recorrido deixou de mencionar todos os trabalhos desenvolvidos pelo causídico na lide em questão para valoração dos honorários advocatícios.

Aduzem ainda a existência de contradição no
decisum
recorrido ao apontar as regras estabelecidas pelo CPC/15 para fixação da verba honorária, uma vez que menciona "o Juiz deve sopesar o proveito econômico almejado", que no caso é de R$ 137.999,99 (cento e trinta e sete mil novecentos e noventa e nove mil e noventa e nove centavos), mas arbitra os honorários de forma equitativa.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 57780987)

É o relatório.

Decido.

Segundo a embargante
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA,
houve a perda do objeto do presente agravo de instrumento, posto que antes do seu julgamento, o douto magistrado singular revogou a decisão recorrida em sede de Juízo de retratação.

Com efeito, em consulta ao sistema PJE ao processo de origem (no 1032115-87.2019.8.11.0041), é possível observar que, em 14/07/2020, o douto juiz
a quo
proferiu nova decisão na qual, em juízo de retratação, revogou a condenação em honorários advocatícios, conforme trecho abaixo transcrito:

"
Ainda contra a equivocada decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos por Marcelo Fernandes Francisco foi interposto recurso de
Agravo de Instrumento
, por meio do qual o Senhor Marcelo Fernandes Francisco e o seu advogado, Rui Paulo Martins, almejam a reforma da decisão para elevar a verba honorária, ao entendimento de que ela deve ser arbitrada com base no valor da causa, que é de R$ 137.999,99, nos termos do art. 85, § 2o, e não com fundamento no art. 85, § 8o, conforme decidido.

Assim,
em juízo de retratação, colho da oportunidade do recurso de Agravo de Instrumento para reconhecer o engano praticado na decisão atacada, a fim de revogar a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de resistência por parte do agravante à Ação de Cobrança ajuizada pela empresa embargada, vez que dela foi excluído quando do aditamento da petição inicial, antes mesmo de ter sido proferido despacho para sua intimação/citação
, deixando claro que a contestação apresentada pelo ora recorrente está relacionada à Tutela Cautelar Antecedente, ainda não julgada.

Determino, assim, seja comunicado à eminente relatora do Agravo de Instrumento o resultado desta decisão, para os fins do disposto no art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil
." (ID 34864028 dos autos de origem)

De se destacar que tal decisão foi proferida em
14/07/2020
e o agravo de instrumento julgado na sessão do dia
26/08/2020
, conforme se verifica do acórdão ID 55798457, ou seja, após o juízo de retratação do julgado de primeiro grau.

Assim, diante da retratação pelo juízo de primeiro grau, antes mesmo que fosse julgado o agravo de instrumento, de se reconhecer a perda do seu objeto razão pela qual devem ser acolhidos os embargos de declaração da agravada BIGOLIN, devendo ser desconsiderada a decisão recorrida.

Por consequência, declaro também a perda de objeto dos embargos de declaração dos agravantes, de modo que eventual insatisfação das partes com relação ao juízo de retratação deverá ser discutida em novo recurso, contra a nova decisão de retratação.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
da agravada BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA para reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, desconsiderando a decisão ora embargada e, por conseguinte,
julgo prejudicado, pela perda do objeto, os aclaratórios
opostos pelos agravantes MARCELO
MARCELO FERNANDES FRANCISCO e RUI PAULO MARTINS ABRACOS, nos termos do
artigo 932, inciso III, do CPC/15.

P. I. C.

Cuiabá, 28 de setembro de 2020.-"

No tocante à alegação de que o Agravo de Instrumento versava exclusivamente sobre a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, de modo que não caberia a fixação da referida verba com base na regra da equidade, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/15, tem-se que se trata de matéria estranha à decisão agravada, a qual versou sobre a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, conforme acima transcrito.

Portanto, o não conhecimento do recurso quanto a tal argumentação é medida que se impõe.

Com relação à suposta inexistência de juízo de retratação pelo julgador singular, descabe maiores considerações, uma vez que conforme trecho da decisão de primeiro grau transcrita no
decisum
ora agravado, o magistrado singular é claro ao revogar a condenação em honorários advocatícios, determinando ainda a comunicação da decisão a esta relatora, conforme se verifica linhas acima.

De igual forma, não há falar-se que a decisão agravada incorreu em
reformatio in pejus
em razão de inexistir
recurso da parte adversa requerendo a revogação dos honorários advocatícios e o objeto do agravo de instrumento consistir apenas na majoração da verba honorária.

Ora, com a retratação do julgador singular revogando a decisão que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento, não há mais o que ser julgado nesta via recursal pois extinto o objeto do recurso.

Portanto, conforme consignado na decisão ora agravada, eventual insatisfação das partes com relação ao juízo de retratação deverá ser discutida em novo recurso, contra a nova decisão de retratação.

Desta feita,
encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020